Tribunal: TJSP
Processo: 2049804-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/1990. TESE SUFRAGADA NO RECURSO ESPECIAL No 1.333.349-SP, SOB O RITO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. Prevalece a solução proclamada pelo Colendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/1990. TESE SUFRAGADA NO RECURSO ESPECIAL No 1.333.349-SP, SOB O RITO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. Prevalece a solução proclamada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o regime dos Recursos Repetitivos. Assim, reconhece-se ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador em contrato de locação.